Tribunal: STJ
Processo: 0017400-22.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755847 - RJ (2024/0363166-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JEFFERSON SANT ANNA DE SOUSA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DA ROCHA - RJ164334
AGRAVADO
: GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO-GM-RIO
ADVOGADO
: TIAGO COSTA RAPOZO - RJ174148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei supostamente
violado ou de cuja interpretação o acórdão impugnado divergiu implica
deficiência na fundamentação do recurso especial. Incidência da Súmula
284/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49928446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 3687fefc-d9b5-4bc1-be0d-ba736aff7e3e

Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 3687fefc-d9b5-4bc1-be0d-ba736aff7e3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755847 - RJ (2024/0363166-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JEFFERSON SANT ANNA DE SOUSA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DA ROCHA - RJ164334
AGRAVADO
: GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO-GM-RIO
ADVOGADO
: TIAGO COSTA RAPOZO - RJ174148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei supostamente
violado ou de cuja interpretação o acórdão impugnado divergiu implica
deficiência na fundamentação do recurso especial. Incidência da Súmula
284/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Jefferson Sant ́anna de Sousa
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, assim ementada (fl. 192):
PROCESSUAL CIVIL. E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49488073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:44
Código de Controle do Documento: b54658d2-409d-4315-8b91-fb724550ff5f

SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE
PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADOS. RAZÕES DEFICIENTES. SÚMULA
284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
O agravante sustenta, em síntese, a não incidência do óbice aplicado
na decisão monocrática, destacando que “apontou de forma clara, que o
recurso se tratava de violação de lei federal, Lei no 13.105 de 2015
(Código de Processo Civil), pois a decisão agravada, tenta modificar
decisão já transitada em julgado, violando assim a Coisa Julgada
previsto no artigo 502 e seguintes do CPC ” (fl. 202).
Impugnação às fls.209-222.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Inicialmente, consigna-se que o presente recurso atrai a incidência do
Enunciado Administrativo 3/STJ: “Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”.
Consoante destacado na decisão agravada, o recurso especial foi
manejado com fundamento na alínea “a” do art. 105, III, da CF, sem,
contudo, indicar de forma particularizada os dispositivo legais
infraconstitucionais violados pelo acórdão recorrido, o que importa na
inviabilidade do recurso especial.
Cumpre esclarecer que, “considerando que o recurso especial tem
como escopo a defesa da higidez do direito objetivo e a unificação da
jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível que a
parte recorrente exponha os dispositivos legais que teriam sido violados
pela instância de origem.” (REsp 1.639.118/ RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe
)
27/6/2018
Documento eletrônico VDA49488073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:44
Código de Controle do Documento: b54658d2-409d-4315-8b91-fb724550ff5f

Na hipótese dos autos, nota-se que nas razões do recurso especial
(fls. 59-71) a parte recorrente alega, genéricamente, que o acórdão
proferido pela Corte de origem, "violou a coisa julgada do processo,
consoante previsto no artigo 502 e seguintes do CPC" sem, contudo,
proceder a delimitação da violação da matéria insculpida no regramento
indicado, para que, assim, fosse viabilizado o necessário confronto
interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional
revelada
com
a
uniformização
do
direito
infraconstitucional sob exame.
Assim, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, pois aplicou a jurisprudência desta Corte firme no sentido
de que a ausência de indicação precisa dos artigos de lei federal
supostamente violados, bem como as razões pelas quais o acórdão de
origem teria violado o conteúdo normativo de tais
dispositivos consubstancia deficiência insanável da fundamentação
recursal, inviabilizando a abertura da instância especial, a incidir, por
analogia, a inteligência do enunciado n. 284 do STF, em ambas as
alíneas do permissivo constitucional.
Ainda nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 757 E SEGUINTES DO CC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DANO
MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
3.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o uso da fórmula aberta "'e
seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela
fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.
2. Quanto ao argumento de descabimento dos danos morais, constata-se
que não foram indicados os dispositivos legais supostamente violados, o
que faz incidir o enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais suscitados nas
razões do agravo interno com a pretensão de prequestionamento, para
fins de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
Documento eletrônico VDA49488073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:44
Código de Controle do Documento: b54658d2-409d-4315-8b91-fb724550ff5f

competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. Agravo interno improvido (AgInt no Resp 1882521/SP, Terceira
Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje
)- grifou-
16/11/2020
se.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE. DANOS
MORAIS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DEDISPOSITIVO
LEGAL.
UTILIZAÇÃO
DA
FÓRMULA '"E SEGUINTES"'. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e
seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela
fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.
Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe
sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por
esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual
dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é
inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
30/9/2019
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no Aresp 1839853
/GO, Quarta Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Dje
)- grifou-se.
19/08/2021

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MERA
REFERÊNCIA OU TRANSCRIÇÃO DO DISPOSITIVO. SÚMULA
284 DO STF.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal de cuja
interpretação o acórdão impugnado divergiu implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Inteligência da Súmula 284 do STF.
Precedentes.
2. A mera referência ou transcrição do dispositivo supostamente
ofendido não supre a deficiência argumentativa do apelo extremo, já
que caberia ao recorrente mencionar, de forma inequívoca, os motivos
pelos quais a interpretação dada pelo acórdão impugnado viola ou nega
vigência aos preceitos legais eventualmente mencionados. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49488073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:44
Código de Controle do Documento: b54658d2-409d-4315-8b91-fb724550ff5f

3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 518.665/TO, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
) - grifou-se.
9/2/2017
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:44
Código de Controle do Documento: b54658d2-409d-4315-8b91-fb724550ff5f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.847 / RJ
Número Registro: 2024/0363166-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174002220238190000
00428902420158190001
174002220238190000
202424508653
428902420158190001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON SANT ANNA DE SOUSA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DA ROCHA - RJ164334
AGRAVADO
: GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-GM-RIO
PROCURADOR : TIAGO COSTA RAPOZO - RJ174148
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFFERSON SANT ANNA DE SOUSA
ADVOGADO : ALEXANDRE DA ROCHA - RJ164334
AGRAVADO
: GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-GM-RIO
ADVOGADO : TIAGO COSTA RAPOZO - RJ174148
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49864095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 8847a3b3-e32a-4c70-9a78-1e21907b78e4

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 8847a3b3-e32a-4c70-9a78-1e21907b78e4